Tribunal: TJDFT
Processo: 0711930-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA BARIÁTRICA. GASTROPLASTIA REDUTORA COM BYPASS GÁSTRICO EM "YDEROUX".CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA DUT 27/ANS. RECUSA ABUSIVA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RESCISÃO ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. IRRELEVÂNCIA EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela segurada, determinou a autorização e o custeio do procedimento cirúrgico de gastroplastia, pelo método Bypass Gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia, além de condenar a empresa ré ao pagamento de indenização moral à beneficiária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é obrigatória a cobertura da cirurgia bariátrica indicada, à luz da DUT 27/ANS e do contrato celebrado entre as partes; (iii) determinar se a negativa de cobertura caracteriza dano moral indenizável e se o quantum deve ser mantido; e (iv) verificar se a superveniência de rescisão contratual entre operadora e administradora do plano afasta a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
4. O procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada consta expressamente no Anexo I da Resolução Normativa 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, impondo à operadora o dever de custeio, nos termos da Lei n. 9.656/1998.
5. No caso dos autos, a autora preenche os critérios da Diretriz 27 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, tendo em vista o IMC superior a 35 kg/m2 e a existência de comorbidades agravadas pela obesidade, sendo obrigatória a cobertura da cirurgia. 5.1. Restou demonstrada a necessidade de realização da cirurgia de gastroplastia, diante da gravidade do quadro de saúde da segurada, que não lograra êxito nas tentativas de emagrecimento e terminou por desenvolver diversas comorbidades, ensejando-lhe inclusive risco de óbito ou diminuição do tempo de vida.
6. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente, diante da gravidade do quadro clínico da segurada, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de indenização. 6.1. O quantum indenizatório fixado pelo Juízo a quo, no importe de $ 5.000,00 (cinco mil reais), reflete de forma adequada o abalo moral experimentado, sendo ainda suficiente para atender ao caráter pedagógico inerente à compensação por danos morais.
7. A rescisão contratual entre a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios não pode ser oposta em prejuízo do consumidor, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento e responderem solidariamente pela prestação do serviço.
7.1. Ainda que haja rescisão do plano coletivo, deve ser assegurado o procedimento cirúrgico essencial à preservação da vida ou da integridade física da beneficiária, até a efetiva alta hospitalar, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.082.
8. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, razão pela qual podem ser reanalisados a qualquer tempo e grau de jurisdição, e inclusive de ofício, sem que esteja configurado o reformatio in pejus. 7.1. Considerando a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível parcialmente conhecida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida. Reforma de ofício dos ônus sucumbenciais. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. A operadora deve custear cirurgia de gastroplastia quando preenchidos os requisitos da Diretriz de Utilização 27 da Resolução Normativa 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
2. Diante do quadro clínico extremamente grave da segurada, a recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico configura dano moral indenizável.
3. A indenização por danos morais deve ser arbitrada de forma proporcional à gravidade da conduta ofensiva e à extensão dos danos experimentados pela parte ofendida.
4. A operadora deve garantir a continuidade da cobertura durante internação ou tratamento essencial à sobrevivência ou integridade física do beneficiário, conforme o Tema 1082/STJ.